Tribunal: TJSP
Processo: 2189879-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação de cobrança – Alegação de ilegitimidade ativa para a propositura da demanda – Preliminar rejeitada – Decisão mantida - Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189879-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante OL
ODONTOLOGIA LTDA, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DO VALE DO PARAÍBA LTDA -SICOOB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189879-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.059
2
Agravo de Instrumento no 2189879-94.2020.8.26.0000
Comarca de Itú 2a Vara Cível
Agravante: Oi Odontologia Ltda
Agravada: Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Médicos e Demais
Profissionais de Saúde do Vale do Paraíba Ltda - sicoob
Voto no 34.059
Ação de cobrança Alegação de ilegitimidade ativa para a
propositura da demanda Preliminar rejeitada Decisão
mantida - Negado provimento ao agravo.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, copiada a fls.
133/135 (dos autos principais) de rejeição de sua preliminar de ilegitimidade ativa
da autora para a ação.
Alegou a agravante que a autora, ao se manifestar sobre
a contestação, não trouxe aos autos os documentos e instrumentos exigidos na lei,
a fim de demonstrar a regularidade da cessão de crédito, limitando-se a indicação
de um contrato não anexo e procedimentos internos, confusos a qualquer pessoa
não envolvida nas atividades da instituição financeira. Alegou, mais, que deve ser
comprovada a autorização da detentora do crédito para a propositura da ação
judicial. Falou dos artigos 288 e 654, §1o do Código Civil. Postulou pelo provimento
agravo.
Houve resposta (fls. 56/58).
Eis o relatório.
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e
Demais Profissionais da Saúde do Vale do Paraíba Ltda
SICOOB Vale do
Paraíba promoveu ação de cobrança em face de OL Odontologia Ltda, que, em
contestação, arguiu a ilegitimidade ativa da autora para a ação, preliminar esta
rejeitada nos termos da r.decisão de 16/07/2020 (fls. 133/135 dos autos principais),
da qual ora se recorre, do seguinte teor: “Vistos. A preliminar de ilegitimidade ativa
suscitada pela ré não prospera. A autora comprovou a cessão de crédito operada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189879-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.059
3
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob (fls. 45), por meio da qual tornou-se credora
da quantia de R$17.307,18, devida pela ré, decorrente do uso de cartão de crédito. A
contratação do cartão realizada pela ré foi comprovada às fls. 41/43 e a utilização do
crédito disponibilizado restou demonstrado por meio das faturas de fls. 46/51, cujos
esclarecimentos necessários deverão ser objeto da instrução probatória. INDEFIRO a
gratuidade processual requerida pela ré. A princípio, nada impede a concessão do
benefício à pessoa jurídica ou física, desde que haja comprovação de que se encontra em
situação econômica que não lhe permita pagar as custas do processo. Este entendimento
foi consolidado na Súmula 481-STJ, segundo a qual: "Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais". Todavia, no presente caso, a ré não comprovou
que no momento não tem condições de arcar com os encargos financeiros do processo,
não se mostrando possível a concessão da gratuidade da justiça. Crise financeira e
apontamentos existentes em seu nome não são, por si só, motivos suficientes para a
concessão da gratuidade. Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA EMPRESA
RÉ QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Indeferimento O fato de a empresa
encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não justifica a concessão do benefício da
justiça gratuita, sendo necessária a demonstração da impossibilidade financeira para
arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu nos presentes autos - Incumbe ao
juiz dirigir o processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça,
verificando especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com a verdade
(art. 77, I, c.c. art. 139, CPC/2015)- RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL À AUTORA AGRAVADA A ré
impugnante não comprovou que a autora impugnada ostenta condições financeiras para
arcar com as custas processuais Inexistência de elementos concretos que justifiquem a
revogação do benefício concedido à agravada RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. (TJ-
SP 20605893120178260000 SP 2060589-31.2017.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura,
Data de Julgamento: 28/11/2017, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
28/11/2017) Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
Não há irregularidades a serem sanadas, nem nulidades a serem declaradas. Dou o feito
por SANEADO. Fixo como pontos controvertidos: a comprovação dos gastos lançados na
fatura do cartão de crédito; esclarecimentos dos cálculos utilizados para se chegar ao
saldo devedor; esclarecimentos quanto à divergência do número do cartão lançado no
documento de fls. 44 e nas faturas de fls. 46/51. Os ônus da prova serão distribuídos nos
termos do art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova
pericial contábil requerida pela ré. Para tanto, nomeio a perita MELISSA OKAMOTO. Defiro
às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos no prazo de 15
dias. Após, intime-se a perita para estimar seus honorários, cabendo à ré o depósito no
prazo de 10 dias, contados a partir da intimação, que se dará por ato ordinatório.
PROVIDENCIE a autora, no prazo de 15 dias: 1) juntada de cópia de todas as faturas,
contendo as compras e saques realizados pela ré, a partir da inadimplência; 2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189879-94.2020.8.26.0000 -Voto no 34.059
4
esclarecimentos sobre os lançamentos realizados sob a sigla "Parcelamento de rota",
"parcelamento de fatu" e "parcelamento to", comprovando-se documentalmente a origem
de cada um deles; 3) esclarecimentos sobre a divergência do número de cartão de
crédito indicado às fls. 44 e do constante nas faturas de fls. 46/51; 4) apresentação de
planilha minuciosa com especificação de todos os lançamentos da fatura de cartão de
crédito inadimplida; taxas mensais cobradas no período e demonstrativo detalhado da
evolução do débito. Intime-se." (grifos nossos)
Razão não assiste à agravante. A legitimidade da autora
se extrai do Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios juntado a fls. 45 (dos
autos principais), no qual o Bancoop cedeu e transferiu seus direitos creditórios
decorrentes dos saldos devedores dos cartões de crédito emitidos para os
associados da cooperativa, dentre eles o da ré, no valor de R$17.307,18, tendo a
proposta de adesão da ora agravante ao contrato de utilização de cartão de crédito
sido apresentada a fls. 41/43 (dos autos principais).
Nesse passo, com a transferência do crédito à autora,
esta guarda pertinência subjetiva para o ajuizamento da ação de cobrança, valendo
consignar que a notificação aludida pela agravante destina-se pura e simplesmente
para os fins do art. 292 do Código Civil, de modo que, mesmo se não efetuada,
pode o credor exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293, Código
Civil).
Inafastável, assim, era a rejeição da preliminar de
ilegitimidade ativa arguida pela ré, ora agravante, merecendo ser mantida a
r.decisão.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator